Tribunal: TJDFT
Processo: 0723383-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.1. Trata-se de duplo recurso inominado interposto tanto pela parte autora quanto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte ré (instituição bancária) ao pagamento de R$ 12.945,00 (doze mil novecentos e quarenta e cinco reais), a título de indenização por danos materiais, considerando a concorrência de responsabilidade com o autor (cliente) para o evento danoso decorrente de fraude bancária.2. Contrarrazões apresentadas. Recursos próprios e tempestivos (IDs 51953544 e 51953546). Custas e preparo recolhidos. Não conheço da impugnação ao pedido de gratuidade de justiça realizado pela parte ré em contrarrazões, ante a ausência de interesse de agir, já que o autor, em cumprimento do despacho de comprovação de hipossuficiência (ID. 52626100), recolheu o respectivo preparo recursal.3. Nas suas razões recursais, a parte autora/recorrente (cliente da instituição financeira) insurge contra a parte da sentença em relação à condenação pelos danos materiais na modalidade de culpa concorrente, pois alega que caberia à instituição financeira proteger seus clientes contra fraudes bancárias, bem como bloquear movimentações financeiras que fogem do padrão do perfil do consumidor. Assim, requer a condenação da instituição financeira a pagar o valor total da fraude: R$ 25.890,00 (vinte e cinco mil e oitocentos e noventa reais). Já a parte ré/recorrente (instituição financeira), em razões, defende que não há responsabilidade em reparar o dano, uma vez que prestou o serviço de maneira adequada, de maneira a provar que o prejuízo adveio de fato de terceiro (art. 14, §3, inc. II, do CDC), sendo, portanto, um fortuito externo. Requer o efeito suspensivo ao recurso para evitar dano irreparável ao recorrentes.4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Além disso, a Súmula 479 do STJ assim estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."6. Na origem, o autor alega que em, 19/10/2022, foram realizadas duas transações bancárias em sua conta, que totalizaram o valor de R$25,890,00 (vinte e cinco mil, oitocentos e noventa reais), as quais são desconhecidas por ele. Na ocorrência policial registrada, narrou que recebeu uma ligação que dizia ser da instituição financeira, na qual confirmaram todos os dados bancários, e disseram que havia vírus em sua conta corrente e precisariam instalar um novo aplicativo. Contou que, foi orientado a ficar ativo no celular e falando com eles. Porém, suspeitou da atitude e percebeu que seu telefone estava travado e tinham feito transações bancárias desconhecidas no seu celular.7. No caso, trata-se de culpa concorrente em face da negligência do autor na operação, pois, como se extrai dos autos, no dia dos fatos e sob a orientação do fraudador, que se passava por preposto do réu, permitiu o acesso remoto de seu celular pelo criminoso, ao instalar um aplicativo malicioso. Quanto a instituição financeira, não adotou as medidas de segurança na movimentação dos valores fora do padrão, permitindo a consumação da fraude. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pelo autor.8. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.